Tribunal: TJPA
Processo: 0806112-35.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806112-35.2021.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DENILSON CONCEICAO AMORAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. APOSENTADORIA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA DURANTE A ATIVIDADE. DIREITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL PARA O PLEITO INICIA-SE COM O ATO DA INATIVIDADE. DISPOSITIVOS LEGAIS GARANTIDORES DA LICENÇA ESPECIAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação do Estado do Pará, na conformidade do relatório e voto que passam a integrar o presente acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

42ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 11/12/2023 a 18/12/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado do Pará ao pagamento do valor correspondente à licença prêmio não usufruída na atividade pelo autor Denílson Conceição Amoras, correspondente ao período de 10 (dez) anos compreendido entre 01/08/1998 a 01/08/2008.

Os termos dispositivos da sentença restaram assim redigidos:

(...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que CONDENO o ESTADO DO PARÁ a pagar ao Autor o valor correspondente aos períodos de licença especial não gozadas pelo Requerente, referente aos períodos de 01/08/1998 a 01/08/2008, tudo nos termos da fundamentação retro, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma: Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/20011, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº11.960/09. a) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, em virtude de estar pendente de julgamento o RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal.

Por consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, neste grau de jurisdição, na forma do artigo 487, inciso I do CPC.

Sem custas em razão da isenção legal do Requerido.

Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa atualizado, devidos pelo Requerido na forma do art. 85, §4º, III, do CPC

Sentença contra a Fazenda Pública sujeita a remessa necessária, conforme art. 496, I, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (...)”

Inconformado, o ente estadual apela alegando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, afirmando que o IGEPREV deveria figurar sozinho no polo passivo da lide, bem como argui a prejudicial de prescrição e a necessária aplicação do prazo decadencial do art. 33 da Lei 8.230/15.

No mérito, ressalta a anulação do decreto inconstitucional 2.397/94, a ausência de previsão legal de conversão de licença especial não gozada em pecúnia e, ao final, com base no tema 1.086 no STJ, pleiteia a suspensão processual.

Regularmente distribuído o feito, coube-me a relatoria, ocasião em que recebi o recurso em seu duplo efeito.

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer.

É o essencial a relatar.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
da presente apelação.

Preliminarmente, o ente estadual alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a aposentadoria do militar atrai a competência do IGEPREV.

Ocorre que, os pleitos estabelecidos na exordial dizem respeito ao interstício de tempo em que o apelado mantinha vínculo funcional ativo com a Polícia Militar do Estado do Pará, em nada se tratando de parcelas oriundas de benefícios previdenciários ou relativos à aposentadoria, não havendo o que se falar em responsabilidade do IGREPEV no presente caso.

Logo, estou pela rejeição da preliminar de legitimidade passiva.

Com relação à alegação recursal da prescrição do direito, melhor sorte não merece o apelante. A lei outorga ao servidor público que adimpliu os requisitos da licença-prêmio um direito potestativo, sendo certo que não há como se cogitar em prescrição, se esse direito não foi exercido.

Assim entende o STJ quando afirma que a prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças-prêmio e férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria, pois, enquanto existir a relação com a Administração, o servidor poderá usufruir do gozo da licença-prêmio a qualquer tempo (ArRg no REsp 872.358/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma. Julgado em 05.12.06).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO APÓS APOSENTADORIA.

1. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

2. A ora recorrente sustenta que o marco inicial para a contagem da prescrição não poderia ser firmado na data da aposentadoria – 04.07.95 –, haja vista que prosseguiu exercendo cargo em comissão paralelamente até o ano de 2006.

3. Entretanto, essa circunstância não é hábil para alterar o momento em que se começa a contar o prazo prescricional, já que não se pode conferir ao período em que a ora recorrente exerceu cargo em comissão após sua aposentadoria um caráter de mera continuidade do vínculo com a Administração enquanto servidora efetiva.

4. Houve uma interrupção no serviço público no instante em que a ora recorrente aposentou-se de seu cargo efetivo, de natureza estatutária e provido por meio de concurso público, e assumiu simples cargo em comissão, de nomeação e exoneração ad nutum, daí porque o marco inicial da prescrição deve ser realmente fixado na data da aposentadoria.

5. Recurso ordinário não provido.

(RMS 32.102/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 08/09/2010).

Nesse passo, rejeito a ocorrência da prescrição.

No mesmo sentido, não merece acolhimento a tese recursal que sustenta a necessária aplicação do instituto da decadência, pois, como bem apontado pelo juízo de origem e conforme supramencionado, o termo inicial para pleitear a conversão em pecúnia da licença especial inicia-se com o ato da inatividade, no caso, 01/01/2019.

Outrossim, importa ressaltar que deve ser considerado o decênio previsto no art. 71 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará, e não o triênio previsto no art. 98 da Lei Estadual 5.810/94 (RJU Estadual), pelo que não merece prosperar a tese de inconstitucionalidade do Decreto 2.397/94, em nada pertinente à presente demanda.

A licença especial aos militares, alvo da presente controvérsia, encontra-se prevista no Estatuto dos Policiais Militares – Lei nº. 5.251/1986, conforme os artigos abaixo transcritos:

Art. 70. Licença é a autorização para afastamento total do serviço, em caráter temporário, concedida ao Policial-Militar, obedecidas as disposições legais e regulamentares.

§ 1º A licença pode ser:

a) Especial;

[...]

Art. 71. Licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao Policial-Militar que a requerer sem que implique em qualquer restrição para sua carreira.

§ 1º A licença especial tem a duração de 06 (seis) meses a ser gozada de uma só vez, podendo ser parcelada em 02 (dois) ou 03 (três) meses por ano civil, quando solicitada pelo interessado e julgado conveniente pela autoridade competente.

§ 2º O período de licença especial não interrompe a contagem do tempo efetivo de serviço.

§ 3º Os períodos de licença especial não gozados pelo Policial-Militar são computados em dobro para fins exclusivos de contagem de tempo para a passagem para a inatividade e nesta situação para todos os efeitos legais.

§ 4º A licença especial não é prejudicada pelo gozo anterior de qualquer licença para tratamento de saúde e para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como, não anula o direito àquelas licenças.

Além disso, é claro o entendimento firmado na jurisprudência pátria acerca da possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia, primando pelo não enriquecimento ilícito da Administração Pública, conforme segue:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONTAGEM EM DOBRO DESINFLUENTE PARA A TRANSFERÊNCIA À RESERVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. 1. É possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. 2. Muito embora o período da licença especial do militar tenha sido computado para a majoração do adicional de tempo de serviço e do adicional de permanência, admite-se o pagamento da indenização pleiteada quando estabelecida a compensação das vantagens financeiras já recebidas. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1497458 PE 2019/0127062-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

***

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MILITAR. APOSENTADO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE 2 LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO A CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. AFASTADA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (LEI N.º 5.251/15, DECRETO N.º 2.397/94, LEI N.º 5.810/1994 e ARE: 721001 RJ, REPECURSSÃO GERAL). PRECEDENTES. NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. O Magistrado de origem julgou procedente a Ação de Cobrança, condenando o Ente Estadual ao pagamento de 2 licenças-prêmio não usufruídas pelo Apelado (01.08.1992 a 01.08.2002 e de 01.08.2002 a 01.08.2012).

2. Preliminar de ilegitimidade passiva. O pedido do Apelado refere-se à momento anterior a aposentadoria, quando mantinha vínculo funcional ativo com a Polícia Militar do Estado do Pará. Inexistência de solicitação de parcelas decorrentes de benefício previdenciário ou de seus proventos de aposentadoria. Preliminar rejeitada.

3. Prejudicial de prescrição quinquenal. O STJ, no REsp nº 1254456 PE (Tema 516), submetido a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Ação ajuizada dentro do prazo de cinco anos. Prejudicial rejeitada.

4. Mérito. Arguição de ausência de Direito a conversão de licença-prêmio em pecúnia. O cotejo probatório demonstra que, no momento de concessão da aposentadoria, o Apelado continha 2 licenças-prêmio não usufruídas.

3. É devido ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração (Lei n.º 5.251/15, Decreto n.º 2.397/94, Lei n.º 5.810/1994 e ARE: 721001 RJ, Repercussão Geral). Necessidade de manutenção da sentença. Precedentes.

4. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida e, sentença mantida inalterada em sede de Remessa Necessária.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0820313-20.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/07/2023)

Desta forma, entendo não merecerem guarida os argumentos trazidos no recurso de apelação manejado pelo ente estadual.

No que tange aos juros de mora e a correção monetária, consigno que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810), e ainda, pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905).

Ante o exposto,
conheço

e nego provimento à apelação do Estado do Pará,
nos termos da fundamentação lançada
.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2023